Tribunal: TJSP
Processo: 2262337-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2262337-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes WLADIMIR SATOMI OHY e H3O CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIA LTDA-ME,, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2262337-46.2019.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 22645
2/4
VOTO No 22645
Embargante(s): Wladimir Satomi Ohy e outro
Embargado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Jundiaí - Foro de Jundiaí/2a. Vara Cível
Juiz(a): Daniella Aparecida Soriano Uccelli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento.
Omissão não verificada. Questões devidamente analisadas pela
Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Fins de
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 49/54 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
A parte agravante, ora embargante, sustenta
que o 'decisum' restou omisso, pois não rebateu todas as suas alegações
relativas à impugnação à penhora. Alega que a jurisprudência do C. STJ
reconhece a impenhorabilidade do imóvel mesmo havendo hipoteca sobre
a pequena propriedade rural, desde que presentes os requisitos. Destaca a
negativa de vigência dos artigos do CPC indicados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2262337-46.2019.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 22645
3/4
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto
controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal
pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração
são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual Civil:
O processo civil nos tribunais, recursos, ações de
competência originária de tribunal e querela nullitatis,
incidentes de competência originária de tribunal 13a ed.
reform. Salvador: Ed. JusPodivm 2016 pág.248
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, diversamente do alegado neste recurso.
Isso porque, a omissão consiste na ausência
de análise de questões de fato ou de direito relevantes para o julgamento da
demanda. Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2262337-46.2019.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 22645
4/4
Verifica-se, in casu, a perfeita consonância
entre o decisum e as informações contidas nos autos.
O julgado expôs devidamente os motivos
pelos quais manteve a r. decisão agravada.
Ressalte-se que eventual discordância da
parte com o veredito proclamado não tem, por óbvio, o condão de
modificar o julgamento.
O prequestionamento deve estar vinculado
às hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois os fundamentos do decisum estão
no próprio corpo do V. Acórdão, o que dispensa maiores considerações.
Ressalte-se, ainda, que não se verifica, in
casu, nenhuma negativa de vigência de lei federal ou decisão contrária à
Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator